Tribunal: TJSP
Processo: 1084498-47.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (3o dedo da mão esquerda.) - Incapacidade para o trabalho afastada pela prova técnica – Prova pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade - Indenização acidentária indevida – Recurso do autor improvido.